Tribunal: TJMT
Processo: 1015039-08.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015039-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ENPA Engenharia e Parceria Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n.
1015039-08.2021.8.11.0000
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois, o prosseguimento da ação de busca e apreensão após o mero decurso do período de blindagem afronta o disposto no art. 47, da Lei
11.101/2005, bem como, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 117093980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Conforme se infere da decisão agravada,
há muito se esgotou o chamado período de blindagem
, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que o processo principal nº 29997-63.2016.811.0041, de recuperação judicial, foi ajuizado em 15.08.2016 e teve seu processamento deferido em 22.08.2016
.

Assim, embora tenha havido a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do transcurso do prazo estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, não existe, em regra, óbice para o prosseguimento da ação
, mormente pelo fato do próprio juízo universal ter autorizado e deferido a busca e apreensão do bem.

Cumpre salientar que, conforme o entendimento proferido pela 2ª Seção, do c. STJ, em julgamento ao
AgRg no CC 142082/DF,
embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais,
“a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4º, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso."

(Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)

Desse modo, considerando o decurso do chamado período de blindagem, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não há qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao fundamentar, verbis:

“Nada obstante o fim do chamado prazo de blindagem, pretende a recuperanda a flexibilização da regra, com o escopo de impedir a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob a ótica da sua essencialidade para manutenção de sua fonte produtiva.

Oportuno destacar que
a recuperanda ao fundamentar sua pretensão limita-se a alegar a essencialidade do bem para manutenção de suas atividades, sem trazer qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente aos bem que fomenta sua atividade empresarial, tampouco sinalizou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário com o fim de evitar o prosseguimento das ações de busca e apreensão
.

Além disso, não se pode olvidar que com o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, inicia-se o stay period, que consiste em um benefício legal conferido à recuperanda para que possa, nesse intervalo, dar continuidade a sua atividade empresarial e assim regularizar e reorganizar suas finanças com o propósito de preparar-se para cumprimento do plano e consequentemente sair da crise.

Com efeito,
admitir a permanência do bem alienado fiduciariamente na posse da recuperanda, mesmo após escoado o prazo de blindagem importa em violação do direito de propriedade do credor fiduciário, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição legal (Lei 11.101/05 - art. 49, § 3º), impondo a este o peso da crise econômico financeira que motivou o pedido de recuperação judicial
.

(...)

Esse entendimento inclusive já ensejou a edição de Enunciado pelo Grupo de Câmaras Reservadas ao Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos seguintes termos:

“Enunciado III: Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4º, do art. 6º da Lei nº 11.101/05 (
stay period
), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial.”

Logo, não obstante a inconstestável essencialidade do bem, inclusive atestada pelo Administrador Judicial em sua manifestação, não se pode olvidar que o intuito da lei de regência não é tutelar a recuperanda por tempo indeterminado, devendo, na hipótese de revelada sua inviabilidade, ser decretada sua falência, preservando deste modo, o que resta de seus ativos.

Assim,
autorizar que a devedora permaneça na posse desse bem seria, à revelia da Lei 11.101/05, inserir dentro do procedimento da recuperação judicial créditos que a norma colocou à margem, e o que é pior, obrigar seus titulares a aceitar qualquer condição de pagamento imposto pela recuperanda
.

Destarte
, em respeito às garantias do credor fiduciário,
não há que se falar em direito à permanência na posse de bens essenciais às atividades da devedora
, eis que
tal permanência se restringiu ao chamado “prazo de blindagem
”
.” (id. 98850963 – grifei e negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005) – TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal nº. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, §3º, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial.
Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”). Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4º, do artigo 6º), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória
.” (RAI n. 1006801-68.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.10.2019 – negritei)

À vista disso,
tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, caso seja admitido que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
”
(id. 112688966 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, no caso em análise, restou devidamente fundamentado que não se trata de mero decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista que há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, mormente considerando que o processo principal nº 29997-63.2016.811.0041, de recuperação judicial, foi ajuizado em 15.08.2016 e teve seu processamento deferido em 22.08.2016.

Desse modo, não há o que se falar em afronta ao disposto no art. 47, da Lei 11.101/2005 e à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, pois, repiso, há muito se esgotou o período de blindagem, sendo certo que admitir que a recuperanda
permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente implica na violação ao direito do credor, disposto no art. 5º,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como à própria ordem econômica.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022